Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. FUNDAMENTO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR QUE JÁ APRECIOU O TEMA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DUAS OPORTUNIDADES. NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ COM ORIENTAÇÕES SEM CARÁTER COGENTE. ADOÇÃO DE SOLUÇÕES NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL QUE PERMITEM CONCILIAR O DIREITO DO PACIENTE À SAÚDE COM A SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. No que diz respeito à alegação de ausência de fundamento para a decretação da prisão preventiva, verifica-se que já foi impetrado “habeas corpus” em favor do paciente, relativamente ao mesmo crime, com o mesmo questionamento e esta Turma decidiu que a prisão preventiva estava devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (Acórdão 1240632, HC 07063673220208070000), portanto, o “mandamus” naõ deve ser conhecido em relação a esse tema.
2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
3. Uma vez que ainda não foi ultrapassado o prazo recomendado para o encerramento da instrução e que a audiência de instrução e julgamento ainda não foi marcada por motivo de saúde pública, diante das medidas de prevenção ao novo coronavírus, não há falar em excesso de prazo, pois não houve desídia do Juízo na condução do processo.
4. Não há falar em inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi avaliada em duas oportunidades: em razão de pedido de revogação da medida formulado pela Defesa e na ocasião do recebimento da denúncia.
5. No que diz respeito ao argumento de que não é recomendável manter o paciente preso devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, vale salientar que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não possui caráter cogente, mas orientador e opinativo, e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a crise sanitária, por si só, não justifica a soltura, devendo ser apreciadas as peculiaridades de cada caso. Precedentes.
6. Não há notícia de que o paciente componha o grupo de risco mais suscetível à doença e, por outro lado, a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal adotou medidas de prevenção e tratamento da Covid-19 no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal, criando soluções que conciliam o direito do preso à saúde com a segurança pública
7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.